Tribunal: TJMMG
Processo: 2000040-92.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS - REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER ILEGALIDADE SUPERVENIENTE À DECRETAÇÃO E À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO MILITAR - SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000040-92.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000407-41.2020.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 29/04/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER ILEGALIDADE SUPERVENIENTE À DECRETAÇÃO E À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO MILITAR – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente o 3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo, impetrante(s)/advogado(s): Guilherme Coelho Colen e outro(s) e autoridade apontada como coatora o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar o pedido no que tange a revogação da prisão do paciente diante do agravamento da pandemia do Covid-19, mantendo o posicionamento exposado nos autos do Habeas Corpus n. 2000152-95.2020.9.13.0000. No mérito, também por unanimidade, diante da inexistência de comprovação de qualquer ilegalidade superveniente à decretação e à manutenção da prisão preventiva do militar/paciente, acordam em denegar a ordem de habeas corpus impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar em favor do 3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo. Extrai-se da inicial que foi instaurada investigação promovida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), visando apurar a prática de crimes de organização criminosa, corrupção passiva, lesões corporais, homicídio, entre outros, com o suposto envolvimento de policiais militares. O Ministério Público denunciou o militar, ora paciente, nos autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004, perante a 4ª AJM pelo concurso dos delitos de organização criminosa com dupla causa de aumento de pena, oito incidências do crime de corrupção passiva, com causa especial de aumento de pena, e exploração de jogos de azar, previstos no art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, no art. 308, § 1º, do Código Penal Militar, e no art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/41. Observa-se nos autos que o Paciente foi preso preventivamente por ordem expedida pela autoridade coatoara, em razão de sua suposta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 participação em uma organização criminosa, denominada “Hexagrama”, que visava à exploração de “máquinas caça-níquel”, sob o fundamento da “garantia da ordem pública”, da “conveniência da instrução criminal” e da “preservação dos valores da polícia militar”. Efetivada a prisão, em uma primeira tentativa de libertação, precisamente no dia 23/11/2020, foi impetrado, perante o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, nos autos n. 2000152-95.2020.9.13.0000, Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor do 3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo, contra ato do Juiz de Direito da 4ª AJME, cuja ordem, após o indeferimento da liminar, foi denegada, por unanimidade, pela 2ª Câmara, na data de 14/12/2020, decisão que transitou em julgado em 26/01/2021. Recebida a denúncia em 30/11/2020 e subsistindo a insatisfação com a prisão preventiva, em 16/03/2021 foi impetrado em favor do 3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo, perante o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, o presente Habeas Corpus, com pedido liminar, fundamentado no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos arts. 466 e 467 do Código de Processo Penal Militar, contra o ato do Juiz de Direito da 4ª AJME, visando à libertação do paciente, desta vez sob o argumento de que ele estaria sofrendo constrangimento por já ter sido realizado o seu interrogatório, permanecendo preso até que todos os demais réus fossem interrogados, mesmo inexistindo relação entre eles. O pedido liminar foi indeferido por este julgador, conforme decisão de evento n. 15. Na oportunidade, foram requeridas informações à autoridade tida como coatora, bem como foi dada vista a douta Procuradoria de justiça para emissão de parecer. As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora se encontram no evento n. 19. A douta Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal apresentou parecer, conforme se nota no evento n.25. Segundo consta do mencionado documento, a eminente Procuradora afirmou que a “decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente e dos demais acusados foi exaustivamente fundamentada, já que analisada detalhadamente cada uma das condutas por eles perpetradas (p. 04 da decisão, não acostada aos presentes autos), ficando evidenciado que o ora paciente Sgt Davidson integrava ativamente as práticas desenvolvidas pelo grupo criminoso e, inclusive, era pago mensalmente por Danone como recompensa pelos serviços prestados em favor da organização”. Segundo o parecer ministerial, as considerações tecidas pelo Juiz apontado como autoridade coatora por ocasião do decreto de prisão, aliadas à análise dos elementos colhidos até o momento, são mais do que suficientes para comprovar a subsistência dos requisitos da prisão preventiva, pois o que se pretende com a privação da liberdade não é apenas prevenir a prática de delitos, mas também manter intacta a confiança que os jurisdicionados depositam nos órgãos judiciais, até mesmo para que se possibilite dar uma resposta à sociedade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Disse que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e dos demais envolvidos analisou detalhadamente cada uma das condutas por eles perpetradas e que a participação em favor da organização criminosa é um atentado aos princípios da hierarquia e da disciplina militares. Ao final, opinou pela denegação da ordem de habeas corpus, com a manutenção da prisão preventiva do 3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo, nos moldes do art. 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do CPPM. A defesa do paciente apresentou memoriais escritos (evento n. 27), reprisando todos os argumentos contidos na inicial. Ressaltou que o paciente se encontra preso desde o dia 09/11/2021, mesmo após ter sido interrogado e finalizada a instrução probatória em relação a ele, até que os demais corréus fossem interrogados. Destacou que o último interrogatório estava previsto para o dia 22/04/2021, tendo o paciente aguardado custodiado por mais de um mês após a realização de seu interrogatório. Destacou, ainda, que os fundamentos que alicerçaram o pedido da prisão preventiva do paciente não subsistem mais, sendo, portanto desnecessária sua manutenção. Nesse sentido, pontuou, separadamente, os elementos que constatam o desaparecimento da necessidade da manutenção da prisão preventiva em relação ao paciente, à luz do contido no art. 255 do CPPM, a saber: A) Síntese dos elementos que remontam ao desaparecimento da necessidade de manutenção da prisão para a garantia da ordem pública e que demonstram a ausência de periculosidade do agente: ? Os fatos atribuídos ao Sgt. Davidson teriam ocorrido entre os anos de 2017 e 2018. Ultrapassados mais de 2 (dois) anos, inexiste qualquer outro elemento probatório apto a demonstrar a continuidade e contemporaneidade de prática de ações ilícitas. ? A ausência de quaisquer notícias de condutas desabonadoras por parte do paciente, desde o período compreendido entre os anos de 2017 e 2018, demonstra que ele não é pessoa dotada de periculosidade, bem como esvazia o argumento de necessidade da manutenção de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, uma vez que está claro que o paciente não possui intuito de praticar delitos ou atos que contrariem os valores éticos e profissionais da PMMG. B) Síntese dos elementos que demonstram a desnecessidade de manutenção da prisão do paciente para garantia da instrução criminal: ? Fim da instrução criminal em relação a Davidson da Silva Raimundo, devido à realização de seu interrogatório, o que impossibilita que o paciente possa de alguma maneira prejudicar a instrução criminal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 ? Nenhuma das testemunhas ouvidas mencionaram fato que pudesse justificar a manutenção da prisão do paciente. ? Não ser plausível a permanência do paciente custodiado até a realização do último interrogatório dos corréus. C) Síntese dos elementos que demonstram a desnecessidade de manutenção da prisão do paciente para garantia da manutenção das normas/princípios de hierarquia e disciplina militares: ? Davidson nunca violou as regras do art. 255, “e”, do CPPM. O paciente sequer conhecia a maioria dos denunciados e, em relação àqueles que conhecia, não há provas de que tenha os tenha aliciado ou a eles se juntado para prática delitiva, restando demonstrado, na instrução, que apenas trabalharam juntos. A defesa aduziu, ainda, que o paciente, 3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo, possui condição peculiar de saúde, o que reforça a necessidade da revogação da prisão preventiva diante da piora da situação do Covid-19 no Estado de Minas Gerais. Reforçou o pedido de desmembramento dos autos e da necessidade de se atribuir o “sigilo” nas mídias de interrogatório do paciente, para que seja preservado o princípio do contraditório e da paridade de armas, conforme preconiza o art. 191 do CPP. Com a mesma finalidade, requereu a observância do princípio da duração razoável do processo, consubstanciado no art. 80 do CPP, que prevê a possibilidade de desmembramento do processo em razão do excessivo número de acusados, para, assim, não prolongar a prisão provisória. Ao final, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor do 3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo, visando à liberdade do paciente, em virtude de prisão preventiva exarada em desfavor do paciente pelo juízo da 4ª AJME, em 05/11/2020. Da detida análise dos documentos que compõem o presente writ, verifico que os argumentos trazidos pelos impetrantes não merecem prosperar. Consta das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que o Conselho Especial de Justiça (CEJ) indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva ou de concessão da liberdade provisória, bem como de medida cautelar diversa da prisão preventiva, uma vez que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 os fatos envolvem uma complexa organização criminosa, constituída por policiais civis e militares. Conforme se extrai das informações prestadas pelo juízo da 4ª AJME, ao contrário do que alega os impetrantes, o paciente, 3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo, exercia função de destaque na Organização Criminosa, uma vez que mantinha contato direito com o líder da organização, Jonathan Magnum Peres, vulgo “Danone”, auxiliando-o com informações da atuação policial na repressão de máquinas “caça-níqueis” e, ainda, realizava a interlocução entre o líder da organização e outros policiais, repassando, inclusive, pagamentos de propinas. Ressaltou que, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão e a prisão preventiva do militar, foi arrecadada, em sua residência, a quantia em espécie de R$10.311,65 (dez mil trezentos e onze reais e sessenta e cinco centavos), sendo o diminuto valor compatível e harmônico com o arrecadado nas máquinas “caça-níqueis”. Para tanto, juntou, nas informações prestadas, o “Termo de Deslacre”. Por fim, ressaltou que o Conselho Permanente de Justiça entendeu haver justa causa para a manutenção da prisão do paciente, não sendo possível desvincular a conduta do militar em questão dos demais corréus, ainda que já tenha sido interrogado. Observo que o competente parecer exarado pela douta Procuradora atuante nessa Justiça castrense caminhou no mesmo sentido. Para a eminente Procuradora não há dúvidas de que a prisão cautelar continua sendo necessária, haja vista que a liberdade do paciente, neste momento e à luz de toda a prova já produzida, representa severa ofensa à garantia da ordem pública, uma vez que, estando em liberdade, o paciente certamente voltará a exercer as antigas funções em favor da organização criminosa, atentando contra os princípios da hierarquia e disciplina militares e, em consequência, desmoralizando a instituição da Polícia Militar. Segundo se extrai do mencionado parecer, ao “3º Sgt Davidson era atribuída à responsabilidade de realizar contatos com donos de bares para promover a ‘segurança’ da organização criminosa, impedir que os equipamentos de ‘Danone’ fossem apreendidos e cooptar novos pontos para a instalação de máquinas caça-níqueis, tudo isso mediante o recebimento de valores indevidos depositados diretamente em sua conta bancária.”. No que tange aos supostos pagamentos efetuados na conta do paciente, verifica-se que foram encontrados, no aparelho celular apreendido na primeira fase da Operação Hexagrama, diversas fotografias de comprovantes de depósito em dinheiro na conta bancária do 3º Sgt PM Davidson. Constatou-se que o aceite da promessa de pagamento de vantagem indevida restou evidenciado ao longo das inúmeras mensagens trocadas entre o paciente e “Danone”, entre abril de 2017 e julho de 2018. Constatou-se, ainda, que, nos dias 20.05.2017, 19.06.2017, 19.07.2017, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 20.08.2017, 21.09.2017, 22.10.2017, 21.11.2017, 20.12.2017, o paciente solicitou ou recebeu, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar, vantagem indevida em depósitos em conta bancária (cada depósito no valor de R$ 1.300,00) efetuados por “Danone”, líder da organização criminosa, conforme se verifica do trecho do Ofício n. 290/2020-GCOC, item 5.11. Além disso, depreendem-se dos documentos acostados aos autos fortes indícios de que o paciente participava ativamente com o esquema criminoso chefiado por “Danone”. Veja-se trecho extraído da representação do Ministério Púbico - GCOC/GAECO, quando determinou a prisão preventiva dos militares envolvidos, incluindo-se o 3º Sgt Davidson, vulgo “DVD”: “[...] Danone determina que o Sgt Davidson passe no “bar da Silma” para tranquilizar a proprietária. O Sgt Davidson responde que passará lá na sexta feira quando estiver de serviço ((pela PMMG) e dará um “Ok” para ela [...]” item 5.3 do Ofício no 290/2020-GCOC. “[...] Danone pede para o Sgt Davidson deslocar-se até no bar do Ceará para avisar que podem trabalhar tranquilo com as máquinas caça níquel. Rua Natal, N. 453, Bairro Jardim Canadá, Nova Lima. O militar disse que cumprirá a determinação item 5.7 do Ofício no 290/2020-GCOC. Nesse sentido, entendo que não há como desvincular minha decisão do didático parecer ministerial. Ora, um militar armado, fardado, cumprindo escala de serviço, usando uma viatura policial, em pleno exercício do poder que lhe foi afiançado pela sociedade, não poderia, em qualquer hipótese, praticar atos como os narrados nos presentes autos. A conduta, em tese, praticada pelo paciente afronta os pilares de sustentação da Instituição Militar à qual pertence, quebrando a sinergia dos princípios da hierarquia e disciplina, que regem a vida castrense. Há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva nos autos, o que motivou a prisão preventiva, exatamente pela periculosidade aflorada no comportamento do paciente, colocando em xeque a garantia da ordem pública. O objetivo da prisão preventiva foi também no sentido de se concluir a instrução em juízo e evitar que outros crimes pudessem ser praticados. Nesse sentido, reforço meu entendimento de que a Operação Hexagrama é um desdobramento de investigações de cunho e escopo institucional, uma vez que a imagem da Polícia Militar foi colocada em xeque pela conduta do paciente. Ao que tudo indica e pelas informações igualmente prestadas no Habeas Corpus n. 2000152-95.2020.9.13.0000, também impetrado pelo paciente, existem fatos compreendidos entres os anos de 2017, 2018, 2019 e 2020 que comprovam que a atividade e o esquema composto pela Organização Criminosa com a participação de policiais militares, como é o caso do paciente, continuava operante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Ao contrário do que acreditam os impetrantes, o constrangimento ilegal da prisão preventiva por excesso de prazo para conclusão da instrução criminal deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, somente cogitando sua ocorrência quando o exagero no decurso do tempo for atribuído ao descaso injustificado do juízo. No caso dos autos, as circunstâncias peculiares da ação penal conferem razoabilidade à duração da instrução probatória, diante da sua alta complexidade e do número elevado de corréus. Verifica-se, portanto, que, nos casos em que há a presença de elementos concretos que evidenciam aspectos relevantes, tais como a gravidade dos fatos objetivamente considerados, o interesse público no possível êxito do processo e o receio fundado de repetição de fatos graves, recomenda-se a manutenção da prisão preventiva. Assim é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Leia-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES E REQUISITOS. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM PÚBLICA. [...] 2. Diante da presença de elementos concretos que evidenciem aspectos relevantes, tais como a gravidade dos fatos objetivamente considerados, o interesse público no possível êxito do processo, o receio fundado de repetição de fatos graves, há de se recomendar o decreto da prisão preventiva e sua manutenção. (HC n.. 90.085, relator Ministro Joaquim Barbosa, DJ 30-11-2007). 8. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 93972, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 20/05/2008, DJe107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-04 PP-00840) Dessa forma, entendo que se faz necessária, ao menos neste momento, a manutenção da medida acautelatória, tendo em vista a subsistência dos fundamentos que subsidiaram a medida (garantia da ordem pública, segurança da aplicação da lei penal militar e, sobretudo, a exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado – art. 254, “a” e “b”, c/c o art. 255, “a”, “d” e “e”, ambos do CPPM). Nesse sentido, tem-se a recente jurisprudência do Superior Tribunal Militar: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA. PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 1. Havendo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 254, bem como de pelo menos um dos pressupostos legais descritos nas alíneas do art. 255, ambos do CPPM, necessária a manutenção da prisão preventiva. (STM - HC: 00002502120157000000 RJ, Relator: Artur Vidigal de Oliveira, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data de Publicação: Data da Publicação: 21/12/2015 Vol: Veículo: DJE) G.N. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Observe-se: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. PRESENÇA. NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO NO ILÍCITO. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE DIFERENCIADA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA E NÃO COMPROVAÇÃO. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECLAMO IMPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes deste. [...](STJ - RHC: 53332 SP 2014/0292879-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 07/04/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2015)G.N. No que tange ao pedido de revogação da prisão do paciente diante do agravamento da pandemia do Covid-19, mantenho o posicionamento exposado nos autos do Habeas Corpus n. 2000152-95.2020.9.13.0000, no sentido da rejeição do pedido. Assim, diante da inexistência de comprovação de qualquer ilegalidade superveniente à decretação e à manutenção da prisão preventiva do militar/paciente, denego a ordem de habeas corpus impetrada. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de abril de 2021. Des. James Ferreira Santos Relator